Tribunal: TJDFT
Processo: 0731472-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARCIALMENTE MANTIDA. VALOR INDENIZATÓRIO. INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS VEDADA PELO ART. 85, § 14, DO CPC.
1. Por consubstanciar a pretensão de indenização por danos materiais (lucros cessantes e multa contratual) reparação civil, a prescrição é trienal, na forma do art. 206, § 3o, V, do Código de Civil.
2. O julgador, ao arbitrar o valor mensal dos lucros cessantes, somente à míngua de outros elementos probatórios pode utilizar como parâmetro o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel.
3. No caso, não se aplica o critério de fixação dos lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, por ter sido comprovado o valor de mercado devido a título de aluguel por meio de documento não impugnado.
4. Consoante orientação do c. STJ, em caso de inadimplemento do promissário comprador, se houver omissão do contrato, cabe, por imperativo de equidade, inverter a cláusula contratual penal (moratória ou compensatória), que prevê multa exclusivamente em benefício do promitente vendedor do imóvel, todavia, é vedada a sua cumulação com lucros cessantes.
5. Não cabe, no novo cenário processual, a determinação de que as partes arquem com os honorários dos seus próprios advogados em caso de sucumbência recíproca, segundo o art. 85, §14, do CPC.
6. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Prejudicial de prescrição rejeitada. Afastada a prescrição parcial reconhecida na sentença. Unânime.